Tribunal: TJSP
Processo: 1031141-94.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Processual civil. Mandado de segurança. ICMS. Impetração contra lei em tese. Não ocorrência. Decreto Estadual 64.213/2019. Revogação de benefício fiscal, com vigência e efeitos imediatos. Descabimento. Violação do princípio da anterioridade. Entendimento no E. Supremo Tribunal Federal. Recurso e reexame necessário desprovidos.